Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705027-19.2021.8.07.0000 PACIENTE: ISRAEL SILVA BRAUNA IMPETRANTE: ITIEL FELIX LIMA, BRUNO SAMPAIO DE RAMOS BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Itiel Félix Lima e Bruno Sampaio de Ramos Barros impetram habeas corpus em favor de Israel Silva Braúna contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Ele foi preso no dia 30/12/2020, acusado de infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12 da Lei 10.826/2003, depois que um transeunte o denunciou aos componentes de uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava no Recanto das Emas que Israel estava vendendo drogas m sua residência. Os policiais foram à casa indicado e o abordaram, apreendendo coisas ilícito sem mandado de busca e apreensão e sem a devida apuração do suposto ilícito, entrando no local sem o consentimento do paciente, apenas se baseando na denúncia anônima; na ocasião, encontraram com o paciente apenas um telefone celular. Ele é primário, motorista de aplicativo, com residência fixa e dois filhos menores para criar, não tendo sido encontrado em situação de flagrância, uma vez que os policiais nada encontraram que provasse ações de tráfico, entrando na sua residência "fora da legalidade", usurpando a função investigativa da Polícia Civil. Sustentam inexistência dos requisitos da prisão preventiva, que é ilegal e sem fundamento idôneo. A quantidade de maconha apreendida é inexpressiva e a presença do paciente em sua residência é imprescindível para cuidar dos dois filhos com menos de seis anos de idade, merecendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme artigo 318 do Código de Processo Penal. Deve-se, ainda, atender à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, reavaliando a prisão provisória de suspeitos responsáveis por crianças de tenra idade, diante dos riscos da pandemia da Covid-19. Pedem liminar para que o paciente seja imediatamente liberado; no mérito, que seja decretada a nulidade da apreensão procedida e o trancamento da ação penal, ou a revogada a prisão preventiva, mediante o compromisso de comparecimento aos atos processuais ou a imposição de cautelares diversas da prisão. O paciente conta vinte e quatro anos de idade e declarou ao Delegado ser usuário de drogas; a maconha apreendida era destinada ao próprio consumo, a balança era de uso doméstico e o plástico filme servia para proteger uma tatuagem recente. Tomara emprestado o revólver de um amigo, sendo sua a munição calibre 38. Foram também apreendidos irregularmente os documentos adquiridos em Minas Gerais para o cadastro no aplicativo de transporte. A denúncia narra que no dia 30/12/2020, por volta de 19h45min, na Quadra 303 do Recanto das Emas, Israel foi preso em flagrante quando se descobriu que guardasse em depósito quatro porções de maconha pesando pouco menos de trinta gramas, uma arma de fabricação artesanal e dois projetis calibres 36 e 38. Uma patrulha da ROTAM patrulhava a região quando um transeunte informou que havia um traficante vendendo drogas na localidade e que ele possuía uma arma de fogo; em rápida diligência localizaram Israel pelas características fornecidas e a sua esposa franqueou o acesso à residência, onde foram apreendidas as porções de maconha e uma garrucha artesanal municiada com um cartucho calibre 36; apreenderam-se, ainda, uma balança de precisão, um projétil intacto calibre 38 e cinco documentos aparentemente falsos. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante no dia 01/01/2021, salientando os requisitos que determinaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a quantidade de maconha apreendida e a balança de precisão, instrumento típico da traficância. Em consulta ao sistema informatizado pela intranet, apurou-se que a Juíza da Quarta Vara de Entorpecentes recebeu a denúncia em 23/01/2021 e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, mas não há registro sobre eventual pedido de revogação da prisão preventiva no juízo da causa, nem tampouco do cumprimento da Recomendação 62-CNJ, cabendo ressaltar que o paciente não integra grupo de risco sujeito à infecção pelo coronavírus, nem tampouco provou ser imprescindível aos cuidados de dois filhos menores, não bastando a simples juntada das certidões de nascimento. Num juízo de cognição sumária, há que manter a decisão impugnada, pois a as condições sanitárias decorrentes do COVID-19 não ensejam a liberação automática ou a substituição da preventiva pela prisão domiciliar. Desde o início da pandemia, o Governo do Distrito Federal, pelos seus prepostos responsáveis pela administração do presídio, e o Poder Judiciário, por intermédio da Vara de Execuções Penais, têm adotado medidas profiláticas para prevenir a saúde da população carcerária. Assim sendo, indefere-se a liminar postulada. Solicitem-se informações ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes e colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Antes, porém, providencie a Secretaria a habilitação do advogado Bruno Sampaio de Ramos Barros no processo eletrônico, devendo as publicações também serem feitas em seu nome conforme requerido no ID 23384736. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator